Tribunal: STF
Processo: Rcl 79108
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 185.913. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 2.5.2025, contra ato da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, no julgamento dos Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 5004249-63.2024.8.21.0047, teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    2. O reclamante alega que “o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao determinar que eventual negociação entre as partes, homologação judicial e execução do acordo deverá ocorrer perante o Juízo de origem, afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal” porque, “no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, esta Corte estabeleceu entendimento vinculante no sentido de que compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para NEGOCIAÇÃO e CELEBRAÇÃO do ANPP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “ao desconsiderar essa diretriz, a decisão do TJRS configura indevida ingerência na organização interna do Ministério Público, que atribui competência ao Procurador de Justiça, em segundo grau, para a análise da viabilidade do ajuste, desrespeitando não apenas a autonomia funcional da instituição, mas também o entendimento consolidado pelo STF” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma haver “na própria Corte Suprema divergência sobre o efeito vinculante da tese fixada no HC nº 185.913/RS” e, “considerando a relevância e magnitude da decisão, não há dúvida acerca da necessidade de concessão de efeitos vinculantes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul: 



    a. seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Segunda Câmara Criminal do TJRS; 



    b. a requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c. a citação do beneficiário da decisão para contestar; e 



    d. ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que a análise do cabimento e ulterior homologação de Acordo de Não Persecução Penal sejam feitas na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo ou recurso, vedada a remessa dos autos à origem para ambas as finalidades” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na presente reclamação se a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento dos Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 5004249-63.2024.8.21.0047, teria descumprido a decisão proferida no Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Pelo que se tem na inicial, o reclamante não foi parte no processo subjetivo no qual proferida a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; e Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008.



    6. No exame de controvérsia similar à trazida na espécie, em decisão monocrática proferida na Reclamação n. 77.157/RS, o Ministro Luiz Fux, Relator, assim se pronunciou:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, DO QUAL O RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



      Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de órgão do respectivo Tribunal de Justiça, sob alegação de violação ao entendimento assentado no habeas corpus n. 185.913, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



      O reclamante narra que o órgão judiciário reclamado ‘deu parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer a privilegiadora e redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas, determinando o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público seja intimado para avaliar a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal’.



      Aduz que ‘a Corte Suprema, sobre a questão, decidiu que, verificado o cabimento do acordo de não persecução penal, a viabilidade de seu oferecimento ‘deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo’’.



      Sustenta, em síntese, que ‘a Câmara julgadora, ao determinar a remessa dos autos à origem para avaliação do Acordo de não persecução penal (ANPP), firmou conclusão que conflita diretamente com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente citado’.



      Requer ‘seja julgada procedente a presente reclamação, com a consequente determinação de remessa dos autos ao Ministério Público de segunda instância, a fim de que seja devidamente analisada a viabilidade do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao réu’.



      É o relatório. DECIDO.



      A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



      Deveras, não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, verbis:



      ‘RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 185.913. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.’ (Rcl 76.114/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/02/2025)



      ‘RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.’ (Rcl 23.157-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/04/2106)



      Com efeito, a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



      A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



      Ademais, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a ‘necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento’ (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



      Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



      Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar” (DJe 13.3.2025 -grifos nossos).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 76.114/MG, de minha relatoria, DJe 13.2.2025; Reclamação n. 76.130/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.2.2025; e Reclamação n. 72.349/PB, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.10.2024..



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora